Tribunal: TJDFT
Processo: 0747828-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747828-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: LUCRECIA ALMEIDA DA SILVA DECISÃO 1. A re agrava da decisao da 2a Vara Civel, de Familia, de Orfaos e Sucessoes de Brazlandia (id 21088027) que, em demanda de obrigacao de fazer c/c indenizatoria, deferiu tutela de urgencia para que, no prazo de 48 horas, autorize a realizacao completa dos exames cintilografia ossea, mamografia bilateral e ultrassonografia de mamas prescritos a autora. 2. Conforme se observa do id 92403339 (autos originais), o processo principal foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 10 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR